Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FALSAS. NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO PARCIAL DA REVISÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA DE MULTA. EVIDENTE ERRO MATERIAL.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento. 1.1. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 1.2. Na hipótese dos autos, a pretensão do apenado de rediscussão de matéria fática, sob o argumento infundado de que o julgado condenatório foi embasado em provas falsas, não autoriza o conhecimento do pleito.1.3. Quanto ao pedido de indulto deve ser feito no Juízo das Execuções Penais.
2. Tendo em vista que os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso foram praticados em concurso material (art. 69 CP), nota-se que houve evidente erro material na soma das penas de multa, haja vista que na unificação das penas deve ser 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, e não 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão mínima. 2.1. Desse modo, em vista do inequívoco erro material contido no julgado prolatado por este Eg. Tribunal de Justiça relacionado à pena de multa, forçoso reconhecer a procedência do pedido revisional nos termos em que postulado pela defesa técnica.
3. Revisão criminal parcialmente admitida e, na extensão, julgada procedente.